Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-52.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013736-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDEVORMES DIAS - CPF: 483.990.351-49 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013736-52.2018.8.11.0003

Apelação no 1013736-52.2018.8.11.0003

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelante
: BANCO INTERMEDIUM SA

Apelado:
CLEIDEVORMES DIAS

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO NÃO OBTIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS BANCOS
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, §3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso.

Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013736-52.2018.8.11.0003

Apelação no 1013736-52.2018.8.11.0003

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelante
: BANCO INTERMEDIUM SA

Apelado:
CLEIDEVORMES DIAS

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CLEIDEVORMES DIAS.

Ação:
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização Por Dano Moral, proposta por
CLEIDEVORMES DIAS
em desfavor de
BANCO INTERMEDIUM SA
e
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou a requerida a restituir ao autor o valor de R$8.198,16, devidamente atualizados a partir do evento danoso. Condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$8.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação. Condenou, ainda, as rés, na forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação do BANCO INTERMEDIUM SA (Id. 78995975):
Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, por ausência de nexo entre os fatos apresentados e as partes envolvidas no processo. Defende a culpa exclusiva de terceiro. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação do BANCO PAN S.A. (Id. 78995981):
Defende a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco Pan, porquanto afirma que o apelante não recebeu qualquer repasse do depósito efetuado pela parte autora. Alega que em que pese constar o nome do Banco Pan no comprovante de depósito, a conta corrente diverge da conta do apelante. Aduz que se a parte apelada agiu sem qualquer cautela ao realizar o depósito, que tinha como beneficiário empresa completamente estranha ao grupo econômico ao qual pertence o Banco Pan. Assevera que não há qualquer responsabilidade do Banco Pan com a fraude praticada por terceiro. Alega que ao realizar a cobrança do contrato existente entre as partes, o banco apelante apenas agiu em seu exercício regular de direito, já que o contrato foi legalmente firmado, conforme a própria apelada confirma em sua inicial e estando o débito em aberto, é direito do credor exigi-lo na forma estabelecida no contrato. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório arbitrado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 78995989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013736-52.2018.8.11.0003

Apelação no 1013736-52.2018.8.11.0003

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelante
: BANCO INTERMEDIUM SA

Apelado:
CLEIDEVORMES DIAS

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CLEIDEVORMES DIAS.

Ação:
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização Por Dano Moral, proposta por
CLEIDEVORMES DIAS
em desfavor de
BANCO INTERMEDIUM SA
e
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou a requerida a restituir ao autor o valor de R$8.198,16, devidamente atualizados a partir do evento danoso. Condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$8.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação. Condenou, ainda, as rés, na forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Narra a parte autora que firmou contrato de financiamento de um caminhão junto ao BANCO PANAMERICANO S/A, sob o número 000075833423 em 36 parcelas. Alega que na última avença, foi encaminhado o boleto no seu e-mail, no valor de R$8.198,16, com vencimento em 06.11.2018 e efetuado o pagamento no mesmo dia. Argumenta que, após alguns dias começou a receber cobranças do 1o requerido e ao verificar o boleto percebeu a adulteração do mesmo, contendo o nome do 2o requerida. Aduz que, tentou resolver o problema administrativamente, contudo não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado.

As preliminares de ilegitimidade passiva se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude por meio de boleto adulterado, cujo pagamento fora realizado pela parte autora acreditando tratar-se da parcela do financiamento firmado junto ao BANCO PANAMERICANO S/A.

No entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada aos réus, já que o contato dos fraudadores com a vítima não se deu pelos seus canais de comunicação dos requeridos e sim por recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pelo credor.

Ademais, não houve demonstração de que os dados da autora, obtidos pelos fraudadores, foram efetivamente obtidos junto a qualquer um dos réus.

Constata-se, assim, que não restou configurada falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, tampouco fortuito interno a incidir a Súmula 479 do STJ, e, sim, culpa exclusiva de terceiros que praticaram a fraude e do consumidor que agiu sem a devida cautela ao efetuar o pagamento do boleto.

Dessa forma, trata-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro e do próprio consumidor, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido:

Apelação. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Recurso do banco. Responsabilidade do réu afastada. Pagamento de boletos adulterados mediante fraude perpetrada por terceiro. Recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pela credora. Falha na prestação de serviços não verificada.
Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito do banco destinatário ou que os fraudadores tenham obtido dados junto ao réu. Inexiste nexo causal entre a conduta do banco réu, que figura apenas como interposto do pagamento de boleto falso, e o prejuízo sofrido pela autora.
Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005244-89.2017.8.26.0229; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Ação indenizatória -
Pedido fundamentado no pagamento de boletos adulterados mediante fraude perpetrada por terceiros ("golpe do boleto"), a título de aquisição de serviços da autora - Recebimento de boleto falso por meio de comunicação eletrônica alegadamente enviada pela autora - Utilização indevida de dados de autora e réus - Hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou ainda culpa concorrente das vítimas - Ausência de demonstração de que a fraude se deu em razão de participação ou negligência dos réus - Inaplicabilidade, no específico caso, da hipótese de responsabilização objetiva - Demanda improcedente -
Recursos providos
(TJSP; Apelação Cível 1025913-94.2019.8.26.0100; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS.
RECEBIMENTO DE E-MAIL COM BOLETOS ADULTERADOS. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR EM CONFERIR E PAGAR BOLETOS ADULTERADOS. FRAUDES PERPETRADAS ATRAVÉS DE E-MAIL E PÁGINAS DE REDE SOCIAL QUE SÃO DE CONHECIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. ARTIGO 14, §3°, INCISO II, DO CDC. DANO MATERIAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECUSO PROVIDO.
(Recurso Cível, No 71009574708, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 25-08-2020)

Assim, não evidenciada falha na prestação do serviço por parte dos réus, deve ser julgada improcedente a ação.

Posto isso,
dá-se provimento aos recursos dos requeridos,
com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021